Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. SALDO BANCÁRIO.DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, reconhecendo a união estável entre as partes e determinando a partilha do patrimônio comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve ‘sub-rogação indireta’ de um veículo na aquisição de outro automóvel e de um de um lote situado em Vicente Pires; (ii) estabelecer se devem ser apuradas obrigações remanescentes dos bens móveis partilhados; (iii) determinar se os saldos bancários devem ser incluídos na partilha; (iv) definir se as cotas da pessoa jurídica devem ser excluídas da partilha por serem bem particular anterior à união; (v) estabelecer se outras dívidas contraídas durante a convivência devem ser reconhecidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Às uniões estáveis aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, conforme estabelece o artigo 1.725 do Código Civil, presumindo-se comunicáveis os bens adquiridos onerosamente durante a união, salvo as exceções do artigo 1.659.
4. Na união estável há presunção de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum dos conviventes, sendo desnecessária a comprovação da participação financeira de ambos, considerando que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento imprescindível para a construção do patrimônio comum.
5. A sub-rogação de bens particulares, prevista no artigo 1.659, inciso II, do Código Civil, exige prova robusta do nexo financeiro direto entre a alienação do bem particular e a aquisição do novo bem.
6. O regime jurídico da união estável atrai a presunção de comunhão de esforços quanto aos bens adquiridos na constância da convivência, de modo que, sendo arguida a incomunicabilidade de determinado bem, o ônus da prova recai sobre aquele que postula sua exclusão da partilha.
7. A parte apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para demonstrar os fatos modificativos do direito do autor.
8. A tentativa de caracterizar ‘sub-rogação indireta’ não encontra amparo legal, tratando-se de construção argumentativa desprovida de provas robustas e minimamente concatenadas com o acervo documental carreado aos autos.
9. Os saldos bancários existentes na data da separação de fato presumem-se destinados ao bem comum da união estável, sendo irrelevante a destinação posterior.
10.As cotas sociais da empresa, embora constituída anteriormente, tiveram comprovada valorização e melhorias durante a união com esforço comum, devendo compor o acervo comum para a partilha.
11.As dívidas não reconhecidas carecem de prova adequada quanto à sua origem, finalidade e benefício comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos durante a união estável somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário. 2. A sub-rogação de bens particulares exige demonstração de nexo financeiro direto entre a alienação do bem particular e a aquisição do novo bem. 3. Cotas sociais valorizadas durante a união estável com esforço comum integram o patrimônio comum do casal. 4. O ônus da prova da incomunicabilidade de bem recai sobre aquele que postula sua exclusão da partilha.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.725, 1.658 e 1.659, II; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.295.991/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE de 17/4/2013; TJDFT, acórdão 2017267, 0711546-24.2023.8.07.0005, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 2/7/2025, DJe 16/7/2025